Tribunal: TJES
Processo: 5028675-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028675-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISMENDE ALVES DOS SANTOS PAIXAO
RECORRIDO: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028675-70.2022.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARISMENDE ALVES DOS SANTOS PAIXAO

RECORRIDO: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve mantida com relação aos itens objurgados no recurso, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. AFASTADA A RELAÇÃO DE CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE TEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pela Autora, ora Recorrente em face de VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP, alegando em síntese que 26/09/2022 sofreu acidente de trânsito ocasionado pela imprudência de motorista que dirigia o veículo de propriedade do Recorrido, e, que esse por sua vez se evadiu do local. Sendo assim, requereu indenização por danos materiais e morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “(...) Os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram, de forma clara e segura, que o veículo de propriedade do réu foi o causador do acidente de trânsito que culminou com os prejuízos suportados pelo autor. (...) No mesmo sentido, as imagens trazidas no id. 20194528, também não demonstram os danos laterais supostamente causados, tornando duvidosa a alegação da dinâmica do acidente. (...) Contudo, falta nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar de quem seria a culpa pelo acidente, como oitivas de testemunhas, imagens de vídeo monitoramento e até mesmo imagens mais precisas do automóvel danificado, o que não restou colacionado aos autos. Reforça-se que a única informante ouvida sequer narrou o acidente, mas tão somente a presença no estabelecimento da ré. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(3). Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, no tocante a relação jurídica firmada entre as partes essa Relatora discorda da concepção do juízo de piso, assim como da própria Recorrente, no que tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para dirimir a contenda ocasionada pelo acidente de trânsito supostamente provocado por culpa de motorista/preposto da Recorrida.

Ora, no caso concreto observo que na verdade se trata de relação civil, abarcada pelo Código Civil que prevê que em acidente de trânsito nos termos dos artigos 932, III e 933 daquele diploma legal que o empregador independente de agir ou não com culpa é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Nesse contexto, cabia a Recorrente ter comprovado suas alegações, nos moldes do art. 373, I do CPC, no que concerne a dinâmica do acidente, demonstrado que o motorista/preposto da Recorrida realmente agiu de forma negligente e imprudente em desrespeito as normas de trânsito vindo a colidir com seu veículo – ocasião que a Recorrida seria responsabilizada civilmente.

Contudo, esclareço que embora o princípio adotado pelas partes não se enquadre no entendimento desta relatora, esse fator por si só não enseja a reforma do julgado explico:

Prosseguindo, como bem asseverou a sentença de piso em que pese às provas produzidas nos autos sejam lícitas, qual seja fotografia do veículo da Recorrente e depoimento da informante, as mesmas não foram suficientes para o convencimento motivado do juízo quanto a culpabilidade do motorista da Recorrida.

Ora, no que concerne a fotografia do veículo apresentada pela Recorrente, em que pese alegar uma colisão lateral, observo pela imagem que na verdade houve danificação da parte frontal de seu automóvel – o que gera conflito quanto à dinâmica do sinistro tal como narrado no BO, e, que por sua vez é prova de presunção relativa, pois replica versão unilateral da demandante.

Por último, o depoimento da informante da Recorrente em audiência não foi capaz de dirimir a contenda no que concerne à dinâmica do acidente, pois a mesma não estava presente no veículo no dia do sinistro, tendo atestado tão somente que esteve presencialmente juntamente com a autora na sede da empresa Recorrida para versar sobre o acidente, e, que por sua vez não é negado pela Recorrida.

(5). Nesse sentido, entendo que a sentença de piso de piso deve ser mantida com relação à improcedência, por ausência de provas quanto à dinâmica do acidente de trânsito e culpabilidade da Recorrida.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença quanto a improcedência dos pedidos autorias.
No entanto, a relação de consumo por equiparação ou tal como perseguida pela Recorrente deverá ser afastada, considerando o entendimento dessa Turma com relação à aplicação do Código Civil, artigos 932, III e 933 cumulado com o art. 373, I do CPC.

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)